Tribunal: TJES
Processo: 5039961-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039961-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARINALVA BARRETTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.

Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

4.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
B
anco
C6 C
onsignado
S.A
.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (id. 8832671) que, nos autos da ação ordinária proposta por
Marinalva Barretto De Oliveira
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
“(i) declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado de nº. 010.111.769.465; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de danos materiais; (iv) condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

Em suas razões recursais (id. 8832672), o apelante sustenta que:
(i)
a sentença não compreendeu que a contratação em duas etapas (biometria facial e assinatura em contrato físico) reforçam a segurança da contratação;
(i
i
)
em dúvida sobre a autenticidade na assinatura, é dever também do juízo requerer prova pericial grafotécnica;
(i
i
i)
o Tema 1.061 foi interpretado incorretamente, visto que ele não obriga ao réu a produzir a prova pericial;
(i
v
)
apresentou laudo técnico de terceiro, capaz de concluir pela regularidade da assinatura;
(v)
inobservou-se o conjunto probatório da regularidade da contratação, seja ele composto pelo contrato assinado, pela biometria facial da autora, pelo seu documento de identidade, pelo comprovante de crédito e pelo tempo decorrido da contratação;
(v
i
)
a transferência de PIX para terceiros decorre de imprudência/negligência da apelada, não podendo ser imputado ao banco;
(vi
i
)
não há como aplicar a hipótese de teoria do risco do empreendimento, eis que o boleto emitido configurou fato exclusivo de terceiro;
(v
i
ii)
a inexistência de dano moral ou material
(
ix
)
restou injustificada a condenação em danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(x)
o magistrado fixou um alto percentual a título de honorários advocatícios (15%); e

(x
i
)
devem ser compensados os valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório;

É
, no essencial, o relatório.
Passo a
me pronunciar
.

A apelada ajuizou a presente demanda narrando, em sua exordial, ser aposentada por idade, surpreendendo-se ao constatar depósito arbitrário em sua conta-corrente no exato valor de R$ 18.174,41, decorrente do Contrato de Empréstimo Consignado n. 010.111.769.465 o qual não reconhece, sendo descontada de seus proventos mensais a quantia indevida de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Destaca que já havia celebrado contrato de empréstimo consignado diverso, de nº 341433348-8, o qual “
vem sendo regularmente adimplido
”.

Nesse ínterim, esclarece que, em 27/10/21, foi contatada pela Sra. Viviane, que se afirmava atendente do banco, detinha todos os seus dados referentes ao empréstimo regularmente contratado anteriormente e, em ligação, ofertou a redução de suas parcelas. No mesmo dia, a recorrente notou a transferência no montante de R$ 18.174,41 para sua conta sob a rubrica de Empréstimo Consignado e contatou novamente a atendente, que disse se tratar apenas de uma falha sistêmica e transferiu a ligação ao setor responsável, o qual

cancelaria o empréstimo diante
d
a devolução do valor.
Assim, aduz que “
Agindo nos estritos limites da boa-fé, a requerente realizou então dois depósitos bancários, o primeiro no valor de R$ 14.900,00 (...) por meio de um PIX e o segundo por meio de uma transferência bancária (...) no valor de R$ 3.274,41 (...), ambas de titularidade de Vitor da Silva Jovino, CPF/MF nº 450.544.088-77, e acreditou que havia solucionado de vez a questão
”.

Outrossim, foi novamente contatada pela instituição financeira, que informou que o empréstimo não contratado ainda não havia sido cancelado, momento no qual percebeu que poderia ter caído em um golpe.

Identifico que se tratam de duas fraudes diferentes, uma sendo a de celebração de empréstimo consignado não anuído pela contratante e a outra sendo o “golpe do pix”, em que os criminosos solicitam a devolução de um valor depositado “por erro” na conta da vítima. Neste caso, contudo, ambos os golpes estão diretamente ligados, eis que os estelionatários se aproveitaram de contrato de empréstimo fraudulento firmado com o banco apelante para aplicar o “golpe do pix”, se passando pela instituição financeira e solicitando a devolução dos valores recebidos, sob o pretexto de cancelamento do empréstimo.

Identifico também que o banco não elaborou reconvenção, mas tão somente sua defesa, deixando de requerer a condenação da apelada à devolução dos valores em via adequada. De todo modo, entendo que, mesmo se este fosse o caso,
não haveria dever de compensar os valores, considerando que a apelada foi vítima de ambos os golpes,
sendo o segundo também viabilizado pelo banco.

Na petição inicial resta clara a pretensão da autora de declaração de nulidade do empréstimo consignado
cuja assinatura ela contesta
, com a consequente restituição dos valores e compensação por danos morais.

Nesse viés, vale destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus da Instituição Bancária provar a autenticidade da assinatura contida no contrato.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Outrossim, em que pese o fato de ter sido colacionado pela Instituição Bancária o que denomina de “laudo técnico” (id. 8832654), o qual comprovaria ausência de divergência entre as assinaturas existentes no documento de identificação da autora e no instrumento de contrato, tal prova – produzida de forma unilateral pela requerida, sem a devida isenção de uma perícia judicial grafotécnica, mediante mero comparativo sem identificação de utilização de alguma técnica, tem um peso probatório evidentemente mitigado.

Seria o laudo apresentado, ainda que unilateralmente confeccionado, suficiente a comprovar a validade o negócio jurídico, acaso se observasse a inexistência de indicativos da fraude alegada, mas não é esta a hipótese dos autos, porquanto
há

elementos/
dados
nos autos que denotam
a existência de fraude
, dentre eles a localidade do correspondente bancário (“Capital 2 Intermediação de Negócios LTDA, Antônio Bento, n.º 242, sala 01, São Caetano do Sul-SP”), que é extremamente distante da localidade de celebração do contrato e residência da apelada (Vitória/ES).

Outrossim, a distância entre as localidades da assinatura do contrato físico (Vitória-ES) e da biometria facial constante no dossiê (São Mateus-ES, coordenadas “-18.71872940, -39.85431980”
2
, conforme id. 8832656) também reduzem a verossimilhança da narrativa da instituição financeira, eis que supostamente realizadas no mesmo dia (27/10/2021), mas em locais completamente distintos.

S
ão, portanto,
diversos
elementos que põem em xeque a validade do negócio jurídico entabulado

e a autenticidade da assinatura do contrato.

Assim, não considero suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada, a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem contraditório, que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; aliás, tampouco se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.

Dessa forma, s
omente a perícia
judicial
,
in casu,
poderia
demonstrar
fato extintivo/
modificativo/impeditivo
do direito
alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária,
não se desincumbindo do ônus
que lhe competia
, como sucessivamente tem entendido este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada,
a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. 5. Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas
deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...] 8. Recurso desprovido. (Apel Número: 5002525-09.2022.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Cumpre ratificar que o STJ já sumulou o entendimento de que as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(
Enunciado
nº
479
), havendo na hipótese nexo entre a conduta defeituosa e falha do banco e os alegados danos. Assim, reconhecida a falha na prestação de serviços pelo banco e a nulidade do negócio firmado, cabe a ele suportar os prejuízos imputados à autora.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual a requerente não consentiu e possivelmente fruto de fraude, extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou perturbação significativa, além de limitar a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
– se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

No tocante aos honorários sucumbenciais, não vislumbro excesso, uma vez que arbitrados dentro do limite legal (de 10% a 20% do valor da condenação) proporcionalmente ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios inscritos no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso.

Diante do desprovimento da apelação cível, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

2
Link de consulta ao Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/18%C2%B043'07.4%22S+39%C2%B051'15.6%22W/@-18.7187243,-39.8568947,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-18.7187294!4d-39.8543198?entry=ttu
. Acesso em 29 de julho de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.